Tribunal: STF
Processo: RE 96452
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
QUEIXA CRIME. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS INCS. I E III, DO
ART-60, DO COD. PROC. PENAL. NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO NÃO SE
CARACTERIZA A ALEGAÇÃO. NÃO PROCEDE A ARGÜIÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PEREMPÇÃO, QUE DECORRERIA DA DESIDIA OU
NEGLIGENCIA DO QUERELANTE.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.